Tribunal: TJDFT
Processo: 0734174-22.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-18
Data de publicação: 2023-11-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. RESOLUÇÃO CONTRATUAL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. SITUAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA COMPROVADA. DECLARAÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. SIGILO. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA.

1. Considerando as peculiaridades do caso, e tendo em vista que a parte recorrente comprovou que sua remuneração mensal líquida, após os descontos compulsórios e empréstimos consignados, perfaz o montante de R$ 3.822,61, impõe-se o deferimento do benefício da gratuidade de justiça, sobretudo por não haver qualquer prova em contrário quanto à hipossuficiência alegada.

2. A declaração de imposto de renda é protegida pelo sigilo fiscal, de modo que o seu conteúdo deve ficar disponível apenas às partes e respectivos advogados.

3. Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido.